Tribunal: TJSP
Processo: 0042974-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alega constrangimento ilegal, vez que requereu progressão ao regime semiaberto, todavia, foi determinada a elaboração de exame criminológico, ainda não realizado – NÃO CONHECIDO – Aguarda-se a realização de exame criminológico. Eventual benefício a que faça jus no decorrer da execução da pena, não pode o paciente pleitear via habeas corpus, antes que seja

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alega constrangimento ilegal, vez que requereu progressão ao regime semiaberto, todavia, foi determinada a elaboração de exame criminológico, ainda não realizado – NÃO CONHECIDO – Aguarda-se a realização de exame criminológico. Eventual benefício a que faça jus no decorrer da execução da pena, não pode o paciente pleitear via habeas corpus, antes que seja apreciado pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Requer a aplicação do artigo 75 do CP como base de cálculo para aferição dos benefícios executórios. Aduz que o artigo 75, § 1o do Código Penal prevê a unificação das penas para o limite de 30 anos, inclusive para possibilitar a concessão de benefícios – INADMISSIBILIDADE – Exegese da Súmula 715 do STF - A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.